Tribunal: TJDFT
Processo: 0739099-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739099-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e outro, considerou válido o acesso aos autos por advogado da parte executada, ainda não cadastrado, para fins de início do prazo para pagamento voluntário, reconhecendo a intempestividade do depósito e aplicando os consectários legais. Em suas razões recursais (ID 76203077), o banco recorrente sustenta que a decisão agravada incorre em equívoco ao reconhecer como válida a intimação da parte executada com base exclusivamente no “acesso de terceiros” aos autos eletrônicos. Argumenta que tal modalidade de acesso, sem o prévio cadastramento formal dos advogados nos autos, não configura ciência inequívoca nos termos do art. 272, §§ 1o e 2o, do CPC, e, portanto, não autoriza a contagem do prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Requer, nessa linha argumentativa, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "afastando-se a intempestividade do depósito e, por conseguinte, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, CPC”. Preparo regular (ID 76213328). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro ausentes os requisitos cumulativos à concessão da medida liminar vindicada, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT e ALEXANDRE MOURA GERTRUDES em face de BANCO DO BRASIL SA. Recebido o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinada a intimação do executado para pagamento voluntário da dívida na decisão de ID 232975572, em 22/04/2025. Determinada a conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo, tendo vista o trânsito em julgado do título judicial, na decisão de ID 236583838, em 21/05/2025. Ante a ausência de pagamento, foi deferida a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do sistema SISBAJUD, conforme decisão de ID 239400933, de 16/06/2025. Reconhecida a nulidade de intimação do executado, em razão do não cadastramento dos procuradores indicados em procuração de ID 232701259, consoante decisão de ID 241905322. Após intimação por meio de publicação no DJEN, a parte executada compareceu aos autos e realizou depósito judicial de ID 246219020. Deferido o pedido de levantamento do valor incontroverso (R$ 14.560,26) em favor da parte exequente, na decisão de ID 246315508. A parte exequente requer a reconsideração da decisão de ID 241905322, sob o argumento de que, embora não cadastrado nos autos, o advogado da executada EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, OAB DF 29190-A, acessou estes autos eletrônicos em 07/05/2025, conforme registrado na aba "acesso de terceiros". Manifestação da executada no ID 245861889. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 272, § 6o, do CPC, a retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. No caso do processo eletrônico, o acesso aos autos eletrônicos pelo advogado tem o mesmo efeito da retirada dos autos físicos, de modo que implica a intimação de todas as decisões, ainda que pendente de publicação. Na hipótese, o advogado da parte executada, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR, OAB DF 29190-A, acessou os autos em 07/05/2025, ocasião em que obteve acesso à decisão de ID 232975572, que determina a intimação da parte devedora para pagamento do débito, conforme a aba “acesso de terceiros”: Dessa forma, diante da ciência inequívoca da parte executada, iniciou-se em 07/05/2025 o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, que decorreu em 28/05/2025. Por conseguinte, deve ser reconhecida a intempestividade do depósito de ID 246219020, razão pela qual são devidos os consectários do art. 523, §1o, do CPC, conforme planilha de ID 246715490. Ante o exposto, defiro o pedido de ID 243611896 para sanar vício existente na decisão de ID 241905322, tendo em vista que fundada em premissa equivocada. Considerando o valor penhorado via sistema SISBAJUD (ID 240461799), intime-se a parte executada da penhora, na forma do art. 840, §1o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.” Com efeito, observa-se que os patronos da executada já figuravam como representantes desde a ação de conhecimento, mediante procuração regularmente juntada (ID 232701259), na qual lhes foram conferidos inclusive poderes especiais. Registra-se, ainda, que o advogado EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR acessou os autos eletrônicos em 07/05/2025, conforme anotação expressa do sistema na aba “acesso de terceiros”, em momento posterior à decisão de ID 232975572, que determinou a intimação para o pagamento voluntário da obrigação, cujo prazo somente se esgotou em 28/05/2025. Nessas circunstâncias, enfraquece-se a alegação de desconhecimento do ato intimatório, uma vez que se verifica a conjugação de representação regularmente estabelecida com o efetivo ingresso do patrono no sistema eletrônico em momento temporalmente relacionado à decisão que ordenou o pagamento voluntário. Deve-se considerar, ademais, que a interpretação dos atos processuais deve estar em consonância com os princípios da boa-fé e da cooperação, que vedam condutas meramente formais e estratégicas. Não se mostra compatível com tais deveres a postura de permanecer inerte, mesmo após acessar os autos eletrônicos em momento processual relevante, para depois sustentar a exigência de intimação específica como se não houvesse tido qualquer contato com o ato praticado. De todo modo, tenho que a controvérsia relativa aos efeitos jurídicos do acesso de terceiros em ambiente eletrônico reclama apreciação mais detida pelo órgão colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar, sobretudo diante da ausência de perigo de dano. No ponto, verifica-se que a decisão agravada se limitou a aplicar os consectários legais decorrentes do reconhecimento da intempestividade do depósito, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, sem impor constrição patrimonial de natureza grave ou irreversível à parte executada. Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão suspensiva, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator